Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. POSTERIOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de direitos possessórios de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o momento adequado da intimação da penhora de direitos possessórios de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública.
4. O Código de Processo Civil determina a intimação do executado após a formalização da penhora. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado, cujo fundamento é garantir a eficácia da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública. 2. O Código de Processo Civil determina a intimação do executado após a formalização da penhora. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado, cujo fundamento é garantir a eficácia da medida constritiva”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 11, 841, § 1o,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07243735320218070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, AgIntCiv no AI 07516524820208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021; TJDFT, AI 07300798020228070000, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 9.12.2022.